Tribunal: TJDFT
Processo: 0729532-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). CRIME IMPOSSÍVEL. INVIABILIDADE. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. OFENSA AO BEM JURÍDICO CONFIGURADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Atribuir a si próprio identidade não verdadeira, perante autoridade policial, a fim de obter vantagem (evitar o cumprimento de mandado de prisão em aberto), caracteriza o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal.
2. Para a configuração da figura delitiva basta a conduta do agente de atribuir-se falsa identidade para obter proveito próprio, que no caso dos autos, seria evitar sua prisão.
3. Trata-se de crime formal, o qual independe de efetiva obtenção de vantagem ou de causar prejuízo para investigação policial. A conduta, portanto, é de significância penal e se consumou no momento da apresentação do réu aos policiais com nome de seu irmão mais novo, a fim de dificultar a persecução penal.
4. A constatação posterior da verdadeira identidade do acusado, após o processo de identificação na delegacia, não possui a força de eliminar a ofensa ao bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, a fé pública.
5. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO, para condenar o réu, nas penas do art. 307 do Código Penal, e fixar a reprimenda definitiva em 3 (três) meses e 15 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.